Tribunal: TJDFT
Processo: 0724516-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. CONTROVÉRSIA NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO TEMA 1.300 DO STJ. DESFALQUE. MÁ GESTÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENÇÃO CONHECIDA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP. Necessidade do recálculo dos valores depositados em conta PASEP com afastamento do fator de redução na TJLP e inclusão de expurgos inflacionários dos planos econômicos de 1988/1989 e 1989/1990, e da suspensão do processo em observância do Tema 1.300 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o TJDFT pode conhecer da matéria referente à recomposição de valores pela aplicação dos expurgos inflacionários, depositados em conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se é necessária a suspensão do processo no qual se discute a metodologia do cálculo dos valores depositados na conta PASEP, em observância do Tema 1.300 do STJ; e, (iii) saber se houve má gestão ou desfalque nas contas PASEP das partes apelantes, em razão de aplicação dos índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição pela aplicação dos expurgos inflacionários do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda, considerando a sua competência para legislar sobre o sistema monetário, (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023. Portanto, a Justiça Comum Distrital é incompetente para conhecer da matéria.
4. A questão em discussão não foi resolvida com base no ônus da prova (art. 373 do CPC), mas sim, no que tange à metodologia utilizada pelo Banco do Brasil para atualização dos cálculos dos valores depositados na conta PASEP, portanto, não se amolda às hipóteses do Tema 1300 do STJ, assim, incabível a suspensão do processo até o julgamento do recurso repetitivo que trata do tema.
5. Os índices de correção aplicáveis às contas do Pasep são fixados por lei e por resoluções do Conselho Diretor do Fundo, não cabendo ao Judiciário substituí-los por outros indicados unilateralmente pelos participantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O TJDFT é incompetente para conhecer da matéria referente à expurgos inflacionários, considerando a competência da União para legislar sobre o sistema monetário."; "2. Questões referentes à metodologia utilizada pelo Banco do Brasil para atualização dos cálculos dos valores depositados na conta PASEP não se amoldam às hipóteses do Tema 1300 do STJ, incabível a suspensão do processo."; e, "3. A recomposição do saldo de conta vinculada ao PASEP deve observar os critérios de atualização monetária fixados por lei e pelas resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CFRB/88, art. 239, LC no 26/1975, art. 3o; Lei no 8.177/1991, art. 38; Decreto no 9.978/2019, art. 4o; Lei 7.738/89, art. 10; Lei 9.365/96, art. 12; Resolução BACEN n. 1.338/87, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ Tema Repetitivo 1.150, (REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023); TJDFT- (Acórdão 1889568, 07164864920208070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no PJe: 19/7/2024), (Acórdão 1950836, 0701048-80.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.), (Acórdão 1967907, 0713780-54.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.).